Tribunal: TJES
Processo: 0021245-39.2021.8.08.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41)
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0021245-39.2021.8.08.0000

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)

IMPETRANTE: MARIA PEREIRA DE FREITAS

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDORES DE CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS. REAJUSTE DE PROVENTOS. EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de injunção impetrado por pensionista de serventuário de cartório não oficializado do Poder Judiciário, aposentado antes da EC 20/1998, visando à extensão dos efeitos do mandado de injunção n° 0015446-25.2015.8.08.0000, que reconheceu a mora legislativa na regulamentação do reajuste de proventos e determinou a aplicação de normas específicas até a edição da lei regulamentadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a edição da Lei n° 11.533/2022 configura perda superveniente do objeto dos mandados de injunção, ensejando a extinção dos processos sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A edição da Lei n° 11.533/2022, originada de projeto apresentado pelo Tribunal de Justiça, regulamentou o reajuste dos proventos dos serventuários aposentados antes da EC 20/1998, suprindo a omissão legislativa reconhecida no mandado de injunção n° 0015446-25.2015.8.08.0000.

4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o mandado de injunção não pode ser utilizado para sanar omissões legislativas relativas a períodos pretéritos à edição da norma regulamentadora (Agr no MI n. 1011, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30.05.2012).

5. O Plenário do STF também consolidou jurisprudência no sentido da impossibilidade de equiparação entre servidores públicos do Poder Judiciário e serventuários de cartórios não oficializados para fins de aposentadoria e reajuste de proventos (ADI 423, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24.08.2007; ADI 2791, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 24.11.2006).

6. A definição dos critérios para concessão do reajuste está sujeita à discricionariedade do Chefe do Poder competente, nos termos do art. 169, §1°, da CF, sendo vedado ao Poder Judiciário impor política de recomposição inflacionária que impacte as contas públicas.

7. A perda do objeto do mandado de injunção se verifica quando a norma regulamentadora é editada, nos termos do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 13.300/2016, tornando-se inviável a continuidade da via injuncional para discussão da adequação ou suficiência do índice de reajuste concedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Processo extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

1.

A edição de norma regulamentadora suprindo a omissão legislativa reconhecida em mandado de injunção configura perda superveniente do objeto da ação, nos termos do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 13.300/2016.

2. Serventuários de cartórios não oficializados não possuem direito à equiparação remuneratória com servidores do Poder Judiciário, sendo inaplicáveis as normas de reajuste de proventos destinadas a esses últimos.

3. A definição dos critérios e índices de reajuste de proventos, após a edição de norma regulamentadora, é matéria de discricionariedade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário determinar sua revisão por meio de mandado de injunção.

Dispositivos relevantes citados
: art. 40, §8º, da CF; art. 169, §1°, da CF; art. 11, parágrafo único, da Lei n° 13.300/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MI 1011 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30.05.2012; STF, ADI 423, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24.08.2007; STF, ADI 2791, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 24.11.2006; STF, RE 1235354 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.12.2019; STF, ARE 664414 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 07.08.2017; STF, ARE 707129 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 07.12.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, julgar extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto do Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, relator designado para o acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 16/03/2023

REQTE.
:
MARIA PEREIRA DE FREITAS

REQDO:

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, respeitosamente peço a palavra. Peço desculpas, antecipadamente, se estou sendo inconveniente, mas existem em curso neste egrégio de Tribunal de Justiça, diversos mandados de injunção, mais de vinte com certeza, versando sobre a mesma matéria, sobre a mesma questão de Direito tratada neste mandato de injunção chamado a julgamento.

Um desses mandatos de injunção teve o julgamento iniciado por este Plenário na sessão do dia 9 de fevereiro deste ano e dele sou Relator. Apresentei voto no sentido da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento, essencialmente, em que a mora legislativa que ensejou a impetração desses mandatos de injunção, já foi sanada. Busca-se sanar uma mora legislativa que hoje está sanada.

Então, sob esse fundamento, apresentei voto com base na lei que disciplina o mandato de injunção, no sentido da extinção do processo sem resolução de mérito.

Esse meu voto foi acompanhado pelo eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima. O Desembargador, Namyr, pediu vista e o processo está com o julgamento paralisado em razão disso.

Então, dada a similaridade da matéria, a questão jurídica é a mesma, respeitosamente, sugiro a Vossa Excelência que indague ao Tribunal Pleno sobre a conveniência ou não de suspender esses julgamentos até que aquele já iniciado seja concluído.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Consulto aos colegas a partir do eminente Desembargador Manoel Rabelo. Essa questão é realmente uma questão que precisamos refletir, porque há um grande número de processos desses para serem pautados no Tribunal Pleno e precisamos de uniformizar o entendimento a respeito dessa questão. Acho que seria realmente interessante que tomássemos uma decisão para que servisse de paradigma para os demais processos. Consulto aos colegas a partir do eminente Desembargador Manoel Rabelo.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

Acolho, Senhor Presidente, a ponderação apresentada pelo Vice-Presidente, Desembargador Dair.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminente Presidente, há apenas um processo em curso. Estou vendo as partes presentes, pediram preferência e estou com meu voto pronto. E é um voto que traz algumas reflexões mencionadas pelo Desembargador Dair. Então, Senhor Presidente, na qualidade de Relator do caso, gostaria de julgar.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Eminente Presidente, desculpa, Desembargador Annibal, é que tenho também um processo, Desembargador Pedro, que é o número 31 da pauta e ia requerer, exatamente, a retirada de pauta para aguardar o que está com vista para o Desembargador Namyr.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Eminente Presidente, vejo com muita prudência a sugestão do eminente Vice-Presidente, de maneira que, pedindo vênia aos que possam entender de modo diverso, acompanho o entendimento manifestado por Sua Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Estou acompanhando a ponderação do Desembargador Dair, no sentido da suspensão para guardar o julgamento daquele processo já mencionado.

*

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Senhor Presidente, em outra oportunidade, até por ter parentes interessados nesse tipo de problema, salvo engano, declarei minha suspeição. Então, vou declarar a minha suspeição também em todos esses processos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Mas até para votar a Questão de Ordem?

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

A Questão de Ordem, até indagaria ao Desembargador Pedro, já que Sua Excelência disse que a questão que ele traz é bem próxima daquilo que o Desembargador Dair coloca, deveríamos respeitar a vontade do Relator, como tem sido a tradição aqui da Casa.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminente Presidente, o Desembargador Pedro, Relator, manifestou o desejo de julgar. Porém, entendo, pedindo todas as vênias ao Relator, que é mais prudente acompanhar a manifestação do Desembargador Dair, para que não tenhamos decisões divergentes, para que possamos uniformizar essas decisões. Então, eu entendo mais prudente suspender e aguardar o julgamento do processo que está com vista ao Desembargador Namyr.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Senhor Presidente e egrégio Tribunal, penso que o Desembargador Pedro tem razão quanto ao início do julgamento, não quanto à conclusão. Quanto à conclusão, o Desembargador Dair tem razão. Precisamos aguardar para tomarmos uma mesma decisão. Mas o Desembargador Pedro, anunciou que traz reflexões em seu voto que podem auxiliar de forma muito significativa, e ele já distribuiu o voto e concordo com isso, porque as conclusões são diferentes.

O Desembargador Dair propôs no voto dele, como Relator do número sete, uma solução. O Desembargador Pedro tem outras reflexões e todos nós já recebemos os votos. Então, com todo respeito, acho que concluirmos o julgamento do sete, sem abrirmos a discussão sobre as novas propostas e ideias do Desembargador Pedro, seria encurtar ou estreitar o campo de nossas reflexões. De forma, Senhor Presidente, que acolho a fala do Desembargador Pedro, para alargando nossos horizontes nesta matéria, que é difícil, iniciar o julgamento. E o Desembargador Dair, como Relator, pode chegar nele e pedir vista, e aqui aguardar a conclusão. É minha sugestão, acho que com isso abrimos melhor o horizonte da matéria.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, pode-se permitir uma breve observação?

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Pois não.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Sobre a questão que a Desembargadora Eliana levantou, acho perfeitamente viável que nesse processo, número sete, o Desembargador Pedro, que ainda não votou, que ele peça vista e isso seja a posição dele. O debate poderá perfeitamente ser alargado, como disse a Desembargadora Eliana, ao longo desse processo. Obrigado, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Senhor Presidente, pela ordem. Também acho bem viável a solução dada pela Desembargadora Eliana, e acompanho a proposição de S.ex.ª.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminente Presidente, vou acompanhar também a proposição feita pela Desembargadora Eliana.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Peço vênia ao ilustre Relator, mas acompanho a sugestão trazida hoje pelo Desembargador Vice-Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho a posição da Desembargadora Eliana, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminente Presidente, também acompanho a posição da Desembargadora Eliana, prestigiando o eminente Relator, Desembargador Pedro.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Também acompanho a Desembargadora Eliana.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

De igual forma, eminente Presidente, acho que a melhor solução é aquela sugerida pela Desembargadora Eliana, com todas as vênias, aqueles que pensam de forma diferente.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Voto com a manifestação do Desembargador Pedro, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Bem, Senhor Presidente, pedindo vênia aqueles que se manifestaram de modo contrário, vou acompanhar as ponderações feitas pela Desembargadora Eliana.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Senhor Presidente, entendo também que tem que ser potencializada essa discussão dentro do que bem colocou a Desembargadora Eliana. Assim, a acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente, me parece oportuna a leitura do voto do eminente Relator, e acompanho o posicionamento do Desembargador Pedro.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o posicionamento da Desembargadora Eliana.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho a proposição da eminente Desembargadora Eliana.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Com o Relator, senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

Também acompanho a proposição da Desembargadora Eliana, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Eu acho que venceu essa proposta, certo? Concedo a palavra Dr. Osvaldo Hulle para sua sustentação oral.

*

O SR. ADVOGADO OSVALDO HULLE:-

Cumprimento o egrégio Tribunal.

Eu preciso fazer um esclarecimento. Pedi o direito de sustentação oral, Excelências, mas esse processo já iniciou a votação.

Em um primeiro momento, lá atrás, eu não pedi sustentação e foi feita pela Procuradoria Geral do Estado em plenário naquele dia diversas ponderações, dentre elas a que está em debate mais presente agora, que é a perda do objeto.

Então, nós, em um primeiro momento, não tivemos oportunidade de falar disso.

Nós fizemos um pedido, uma petição, o eminente Relator conhece a nossa posição, porque nós formulamos, por escrito, para S.Exª., e na sessão do julgamento desse processo, que entrou em discussão agora há pouco, nós sustentamos perante o Tribunal as nossas alegações com relação à perda do objeto.

Então, neste aspecto, nós não temos efetivamente o que sustentar mais, porque já o fizemos perante o pleno do Tribunal.

E estou fazendo essa intervenção porque eu tinha feito o pedido formal e não queria deixar de colocar isso, porque o Desembargador Pedro tem sido, sempre foi e tem sido um desembargador muito positivo e consistente na sua atuação.

Então, por isso que eu fiz essa mera observação aqui.

Desejo sucesso no julgamento de Vossa Excelência.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL INDUZZI DREWS:-

Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Desembargadores.

Por lealdade, em razão da fala do douto causídico que me antecedeu, o que aconteceu, salvo melhor juízo, o Desembargador Relator pode confirmar, é que após a sustentação oral do Estado, feita naquela sessão, o processo foi retirado de pauta, exatamente pela alegação de que havia uma lei que havia suprido a mora legislativa.

Então, baixado de pauta o processo, ele foi reincluído após as discussões sobre essa questão.

Então, muito respeitosamente, quer me parecer que o processo tendo retornado à pauta, reabre-se a possibilidade de sustentação oral para o Estado, por lealdade, por isso mesmo que o Estado solicitou a sustentação oral, nesse caso específico, inclusive porque havia pedido da parte requerida.

Então, se for o caso de se deferir o pedido de sustentação oral, acredito que aplica-se a ambas as partes.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Confesso que não tinha memória de que esse processo havia sido retirado de pauta e que volta à pauta.

Já tinham sido feitas as sustentações orais?

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL INDUZZI DREWS:-

Sim, Excelência. Naquela oportunidade, somente eu sustentei pelo Estado.

*

O SR. ADVOGADO OSVALDO HULLE:-

Senhor Presidente, estou abrindo mão da sustentação, em razão do que tivemos na última sessão.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Pode prosseguir, Dr. Rafael.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL INDUZZI DREWS:-

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, Excelentíssimos Senhores Desembargadores deste egrégio Tribunal Pleno, Excelentíssimo Representante do Ministério Público, doutores advogados, partes, estudantes que acompanham essa sessão.

Eu serei bastante breve, porque essa matéria já foi objeto de análise por esta egrégia Corte, recentemente, no processo de relatoria do Desembargador Dair José Bregunce.

E o que se discute aqui? Em suma, trata-se de um mandado de injunção, em que a parte autora pretende a extensão da ordem que foi conferida no mandado de injunção nº 001544625.2015.8.08.0000, a sua situação subjetiva.

Nesse mandado de injunção, esta egrégia Corte reconheceu o estado de mora legislativa, determinando-se, então, que fosse editada lei que garantisse a possibilidade de reajuste dos seus vencimentos, dos seus proventos de aposentadoria.

Trata-se de servidora aposentada, servidora de cartório extrajudicial, aposentada, portanto, pelo INSS, e não submetida ao regime próprio de previdência.

Na assentada em que se iniciou o julgamento, processo de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Dair José Bregunce, o voto de relatoria trouxe uma questão que suscitamos no início do julgamento dessa mesma ação, que hoje é posta em julgamento, que diz respeito à perda de objeto desse mandado de injunção em razão da superveniência de uma lei que teria sanado essa omissão legislativa, mas o Estado gostaria de citar, então, na verdade, duas leis que sanaram a omissão legislativa alegada nesta sede.

Trata-se das leis estaduais nº 11.090, de 2019, e nº 11.533, de 2022.

O que dizem essas leis, rapidamente?

Artigo 1º. Ficam reajustados em 3,5% os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado Espírito Santo a partir de 1º de dezembro de 2019.

Artigo 2º. O reajuste de que trata o artigo 1º desta lei aplica-se aos servidores aposentados e pensionistas, abrangidos pelo artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, bem como aos serventuários da Justiça aposentados e seus pensionistas submetidos ao regime próprio de Previdência Social, por força da Lei Estadual nº 2.349, de 1968, em momento anterior à Emenda Constitucional nº 20, de 1998.

Muito respeitosamente, essas duas leis, ao possibilitar o reajuste desses servidores, que é exatamente o caso da autora, sanaram a suposta omissão legislativa que dava azo a esse mandado de injunção.

Nesse sentido, o artigo 11, parágrafo único, da Lei nº 11.300, de 2016, dispõe expressamente que estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto, sem julgamento de mérito.

A Suprema Corte, inclusive, apreciando matéria semelhante, já fixou e pacificou o entendimento de que, segundo a jurisprudência do STF, a existência, ainda que superveniente, de norma regulamentadora do direito constitucional pretendido, leva à perda do objeto do mandado de injunção.

Isso porque, também afirma a Suprema Corte, o mandado de injunção não é um meio processual adequado para questionar a efetividade da lei regulamentadora, e nem para sanar eventual lacuna normativa no período pretérito à edição da lei regulamentadora.

Cito aqui, nesse sentido, o mandado de injunção 2.182, Relator Ministro Teori Zavascki, e o mandado de injunção nº 3.709, de relatoria de um ministro Roberto Barroso.

Com base, inclusive, nesse entendimento jurisprudencial, é que sua Excelência, o Desembargador Dair concluiu, em seu voto de relatoria, pela perda do objeto do presente mandamus, é o que o Estado defende respeitosamente nesta sede, igualmente.

De qualquer forma, partindo-se ao mérito da impetração, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento, inclusive fixado em repercussão geral, de que inexiste um dever específico, e, portanto, um direito constitucional correlato, de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais. Cito aqui o tema 19, de repercussão geral.

De forma que, por conseguinte, exatamente em razão desse entendimento, a Suprema Corte fixou outro entendimento, no tema 624, de que o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão anual geral da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção. Tema 624, que foi fixado, inclusive, em sede de um mandado de injunção.

Por esses motivos, Senhores Desembargadores, em razão também, em relação ao mérito da controvérsia, de acordo com os temas 19 e 624 do STF, ainda que não reconhecida a perda de objeto do presente mandado de injunção, há de ser negada a ordem, julgando-se improcedente a presente demanda, é como requer o Estado Espírito Santo, respeitosamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminente Presidente, egrégio Tribunal, eu peço licença à Corte para registrar que compreendo e louvo a iniciativa de se concentrar os debates em torno de questão que já tem suscitado grandes divergências em meio a este Colegiado.

Repito, compreendo e louvo, porém, Senhor Presidente, há 29 anos nesta casa, nunca soube, nunca vi, um relator precisar ter chancelado seu direito a ler o seu voto.

Que isso não se repita, porque hoje foi comigo, amanhã com quem?

E diante desta necessidade tão bem apregoada de se concentrar os debates, eu ainda não proferi voto, salvo engano, neste processo que está com vistas ao desembargador Namyr, pedirei retorno dos autos, aguardarei o voto do desembargador Namyr e, se for o caso, pedirei vistas também deste processo a fim de que nos concentremos nos debates.

*

tnsr/lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 30/03/2023

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Nesse processo, propus uma questão de ordem no sentido de suspensão que foi rejeitada por maioria. Após sustentação oral, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa pediu o retorno dos autos.

Tem condição de voto, Desembargador Pedro?

*

MANIFESTAÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Senhor Presidente, pedi o retorno dos autos, mas em homenagem a sabedoria externada por Vossa Excelência no sentido de que é necessário que o Tribunal Pleno discuta em uma única oportunidade, estou optando por aguardar o retorno do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que está com vista de processo idêntico, a fim de que na mesma sessão chegue-se a uma conclusão final.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Por esse motivo, fica o processo suspenso.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 04/05/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Mandado de Injunção no qual se pleiteia a extensão dos efeitos da decisão do Mandado de Injunção 0015446-25.2015.8.08.0000. Relatório às folhas 108.

Na Sessão deste Egrégio Tribunal Pleno datada do dia 10 de fevereiro de 2022, um importante debate foi travado entre os Ilustres Pares e que merece detida apreciação.

Passo a enfrentar as questões suscitadas na referida sessão antes de me debruçar sobre o mérito.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Ilustre Presidente desta Corte, Desembargador Fábio Clem de Oliveira, suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Segundo seu respeitável entendimento, a iniciativa para deflagrar processo legislativo, cuja suposta mora é atacada pelo presente
writ
, seria do Governador do estado do Espírito Santo e não do Presidente deste Egrégio Tribunal.

Em análise das notas taquigráficas, verifico que o Ilustre Desembargador Substituto Marcos Antônio Barbosa, ao apreciar a referida preliminar, entendeu ser do Poder Judiciário a iniciativa para deflagração do referido processo legislativo.

Detenho-me rapidamente sobre este ponto que será de crucial importância para a solução do presente caso.

A impetrante aduz que, na condição de pensionista de serventuário de cartório não oficializado, teria direito à revisão anual do seu benefício, nos termos do artigo 37, X da Constituição Federal. Reproduzo abaixo o citado dispositivo:

Art. 37.

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual
, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

O dispositivo em comento trata da chamada Revisão Geral Anual que atinge a todos os servidores públicos, no caso, da esfera estadual. Importante, nesse diapasão, traçar a distinção entre as figuras da Revisão Geral e do Reajuste Setorial (também chamada de Revisão Específica).

Se a Revisão Geral Anual atinge a todos os servidores públicos, a Revisão Setorial atinge apenas uma determinada categoria. Aquela possui previsão constitucional no artigo 37, X, já esta não possui previsão constitucional - informação relevante quando se trata de um Mandado de Injunção e que será oportunamente retomada quando da análise do mérito.

Não obstante a ausência de previsão constitucional, nada impede que a Administração Pública,
a seu juízo de conveniência e oportunidade
, promova o Reajuste Setorial. É o que se depreende dos julgados mais recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema:

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que não viola o princípio constitucional da isonomia, nem da revisão geral anual, a concessão de reajustes salariais setoriais com o fim de corrigir eventuais distorções remuneratórias.

STF. 1ª Turma. ARE 993058 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/02/2017.

É possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que isso implique violação dos princípios da isonomia e da revisão geral anual.

STF. 2ª Turma. ARE 1101936 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 20/04/2018.

Diante disso, até mesmo para fins de delimitação da eficácia objetiva da coisa julgada, não obstante a impetrante invoque na causa de pedir o artigo 37, X da Constituição Federal,
o presente caso não versa sobre Revisão Geral Anual, mas sim sobre Reajuste Setorial - específico de uma determinada categoria, qual seja, serventuário de cartório não oficializado.

Essa digressão se faz pertinente na análise da preliminar suscitada pelo Ilustre Presidente, na medida em que a iniciativa para deflagrar processo legislativo que versa sobre Reajuste Geral Anual é privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 61, §1º, II, “a” da Constituição da República, reproduzido pelo artigo 63, parágrafo único, I da Constituição do estado do Espírito Santo:

Art. 63
A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.
Redação dada pela Emenda Constitucional nº 101, de 15 de julho de .2015.

Parágrafo único -

São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

I -
criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou
aumento de sua remuneração;

Sendo assim, caso se tratasse de Revisão Geral Anual, a iniciativa do respectivo Projeto de Lei seria do Governador do estado, como sustentado pelo Ilustre Presidente Desembargador Fábio Clem de Oliveira. No entanto, a demanda, como já afirmado, trata de Reajuste Setorial dos serventuários de cartório não oficializado.

Se na Revisão Geral a iniciativa é do Governador, no Reajuste Setorial (específico) a iniciativa de deflagração do processo legislativo é do próprio setor em questão. É o entendimento já consolidado há alguns anos pelo STF:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF).
4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações.
6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes: ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente” (DJe 14.9.2007, grifos meus).

Como o servidor de cartório não oficializado é considerado aposentado do Poder Judiciário (não obstante não seja considerado servidor público) conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal, é imperativa a conclusão de que é desta Corte, na pessoa de seu Presidente, a iniciativa de lei que trata de Reajuste Setorial desta categoria.

Por esses motivos, com a devida vênia ao Ilustre Presidente, reitero o entendimento por AFASTAR A PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.

DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO PARA PROCESSO E JULGAMENTO DE MANDADO DE INJUNÇÃO

A solução da preliminar de ilegitimidade passiva, e o consequente esclarecimento sobre a competência do Poder Judiciário para deflagração do processo legislativo, inaugurou nova controvérsia, desta vez sobre a competência deste Tribunal Pleno para processo e julgamento de Mandado de Injunção.

O Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara levantou a Questão de Ordem, invocando, para isso, o artigo 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo (RITJES), o qual reproduzo abaixo:

Art. 266 -
Os Mandados de Injunção
por omissão do Governador do Estado ou Mesa Diretora da Assembléia Legislativa,
de competência originária do Tribunal
,
serão processados e julgados pelo Tribunal Pleno
; os demais serão distribuídos às Câmaras Cíveis Reunidas

O Eminente Desembargador suscita a dúvida se a competência para o julgamento do presente Mandado de Injunção seria do Pleno ou das Câmaras Cíveis Reunidas.

Tendo a concordar com a colocação da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, segundo a qual a redação do artigo 266 do RITJES não é muito clara. No entanto, é preciso enfrentar a questão para dirimir essa delicada controvérsia.

O artigo 266 do RITJES dispõe que é de competência do Tribunal Pleno o julgamento dos Mandados de Injunção de competência originária deste Tribunal de Justiça.

O Mandado de Injunção, por sua vez, na condição de remédio constitucional, possui natureza jurídica de ação.

Quando um Tribunal possui competência para julgar uma ação, diz-se que ele tem competência originária. São os casos que fogem da regra geral do Tribunal como Casa Revisora/Recursal das decisões da Primeira Instância. O processamento da ação, nesses casos, origina-se já no Tribunal. Por isso, diz-se que a sua competência é originária.

Desse modo, é segura a afirmação de que
todos os mandados de injunção a serem apreciados por este Egrégio Tribunal o são de sua competência originária
. Se são de sua competência originária, então “serão processados e julgados pelo Tribunal Pleno” (artigo 266). Ora, mas se todo mandado de injunção é de competência do Pleno, como pode o artigo 266 na parte final determinar que “os demais [mandados de injunção] serão distribuídos às Câmaras Cíveis Reunidas”?

Diante deste dilema hermenêutico, fui me socorrer do regramento das competências das Câmaras Cíveis Reunidas previsto no artigo 52 do RITJES. Quão grande foi a minha surpresa ao verificar que não consta no rol de suas competências o processo e julgamento de Mandado de Injunção.

O artigo 52, ao silenciar sobre Mandado de Injunção, reforçou, a meu ver, a
mens
do artigo 266 que dispõe
ser de competência do Pleno o julgamento dos Mandados de Injunção de competência originária do Tribunal.

A
ratio
regimental da competência das Câmaras Cíveis Reunidas para o processo e julgamento de outro remédio constitucional, o Habeas Data, também reforça o entendimento aqui exposto. Vejamos.

O RITJES, no capítulo que trata do Habeas Data, traz no artigo 271 regramento bastante similar ao conferido ao Mandado de Injunção no artigo 266:

Art. 271 - O “habeas data” contra ato das autoridades indicadas pela letra “d” do Art. 50 deste Regimento, será processado e julgado pelo Tribunal Pleno, e, nos demais casos, pelas Câmaras Cíveis Reunidas

Nesse sentido, o Regimento Interno condicionou as competências do Pleno ao polo passivo da ação (Habeas Data) e fixou competência residual às Câmaras Cíveis Reunidas.

Harmonicamente, no capítulo das competências das Câmaras Cíveis reunidas, o RITJES voltou a tratar do Habeas Data reforçando a sua competência residual, conforme disposto pelo artigo 52, “f”:

Art. 52 - Às Câmaras Cíveis Reunidas, compete:

f) - os HABEAS DATA, ressalvados os casos de competência exclusiva do Tribunal Pleno, previstos na letra “d” do artigo 50, deste regimento;

Desse modo, temos que o capítulo do Habeas Data fixa a competência do Pleno, condicionando-a ao polo passivo, e determina a competência residual das Câmaras Cíveis Reunidas.
O capítulo das Câmaras Cíveis Reunidas, por sua vez,
reafirma
a competência residual deste Órgão para processo e julgamento de Habeas Data.